Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700546-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID no 64675813, mormente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão dos valores depositados nos autos, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007